Tribunal: TCU
Processo: 012.554/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de conta especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a promoção de ações voltadas à regularização fundiária de 18.150 unidades habitacionais localizadas em conjuntos habitacionais implantados em municípios do Estado do Mato Grosso, destinado a atender população de renda familiar entre 1 e 5 salários. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00002/2009 (Siafi 717699), firmado entre o então Ministério das Cidades (MCidades) e o Instituto de Terras do Mato Grosso (Intermat), que tinha por objeto a "promoção de ações voltadas à regularização fundiária de 18.150 unidades habitacionais localizadas em conjuntos habitacionais implantados em municípios do Estado do Mato Grosso, destinado a atender população de renda familiar entre 1 e 5 salários", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao Sr. Afonso Dalberto e, em razão disso, arquivar o presente processo relativamente ao responsável, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto de Terras do Mato Grosso - Intermat; 9.3. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/5/2010 913.880,00 Débito 3/11/2011 927.760,00 Débito 13/8/2014 1.316.504,01 Crédito 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar a multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao Instituto de Terras do Mato Grosso (Intermat), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme o arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.